Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0708081-27.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: ISAQUE CARVALHO DO NASCIMENTO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0708175-52, em que contende com ISAQUE CARVALHO DO NASCIMENTO. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o oferecimento de curso de formação para o agravado. O magistrado fundamentou que o acórdão executado anulou o ato de exclusão do requerente do concurso na avaliação física e possibilitou a sua participação nos demais estágios do certame. Portanto, a determinação de realizar o curso de formação para o exequente se encontra abarcada na condenação, já que se refere à próxima etapa a ser cumprida no certame (ID 58849793 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a decisão é impossível de se cumprir e causará dano irreparável ao erário. Aduz que os gastos a serem suportados pela administração pública para oferecer o curso apenas ao agravado seriam exorbitantes, devendo este aguardar o próximo curso de formação junto dos demais. Afirma que não há similitude fática entre os demais candidatos sub judice que o agravado cita, pois apesar te terem sido inscritos de forma posterior, entraram no curso que já estava acontecendo. Sustenta que o pedido extrapola o acórdão executado, o qual em nenhum momento determina a inscrição em curso superior imediato e exclusivo. Alega que a medida fere os princípios da economicidade, eficiência, razoabilidade, supremacia do interesse público. Argumenta que o curso de formação faz parte do concurso, não podendo o autor se eximir dele. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o agravado aguarde a matrícula no próximo curso de formação (ID 15483476). A decisão de ID 15495150, que indeferiu o pedido liminar, foi objeto do agravo interno de ID 16082436. Contrarrazões pelo improvimento dos recursos nos ID 16688374 e 16688374. O feito em pauta para julgamento na 24a Sessão Ordinária, no dia 15/7/2020 (ID 1694588). Na petição de ID 16945889 o recorrente formula pedido de tutela de urgência incidental, reiterando os termos da peça inicial do recurso e também informando que houve recente contratação de banca examinadora, ocorrida em 5 de maio de 2020, para a realização do novo concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal e para fazer face ao cumprimento de decisões judiciais como a dos presentes autos. É o relatório. Decido. Segundo os art. 1.019, I, e 300 do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A determinação de que o ente estatal forneça o curso de formação ao recorrente decorre do título executivo objeto do presente cumprimento de sentença, que anulou o ato que excluiu o autor do concurso público na fase de avaliação física, a fim de possibilitar sua participação nos demais estágios do certame (ID 42259142 dos autos de origem). A fase de cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na de conhecimento. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VINCULAÇÃO AOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INCLUSÃO DE DESPESA CONDOMINIAL NÃO DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. Não há como inserir no título executivo judicial despesa diversa da requerida na fase de conhecimento. 2. A fase do cumprimento de sentença deve obedecer aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (07198405620188070000, Relator: Alfeu Machado 6a Turma Cível, DJE: 26/02/2019). No caso dos autos, o ora recorrente, apesar de ocupar o 1o lugar como PNE, depende da aprovação do Curso de Formação Profissional (2a etapa), para que seja nomeado e empossado, conforme exige o item 20.1, do Edital no1 – PCDF/AGENTE, de 1o de agosto de 2013 (48576310 - Pág. 32 dos autos de origem). No entanto, a condenação não determinou a realização de curso de formação imediato e exclusivo ao demandante, apenas garantiu que ele prossiga no certame. Além disso, a realização de um curso de formação exclusivamente ao agravado importaria em gastos públicos exorbitantes, considerando que seria aproveitado por um único aluno. Assim, considerando a impossibilidade de se fazer um curso de formação para uma única pessoa, a pandemia de coronavírus, bem como em nome dos princípios da economicidade, da eficiência, da razoabilidade e da supremacia do interesse público, deve o candidato aguardar o curso de formação do novo concurso para Polícia Civil do Distrito Federal, que já se encontrava em fase de inscrições no momento da propositura do presente recurso. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. RESERVA DE VAGA PARA O PRÓXIMO CURSO. POSSIBILIDADE. 1. A decisão transitada em julgada, nos autos do mandado de segurança, reconheceu a nulidade do ato que eliminou o Agravante na fase de avaliação psicológica, assegurando sua participação nas demais fases do concurso público, reservando-lhe uma vaga. Dessa forma, não é razoável exigir-se da Administração que realize um curso de formação exclusivo para a formação do recorrente. 2. Agravo não provido.” (07023898620168070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 20/9/2017). Cumpre observar, ainda, que a parte recorrente realizou a contratação de banca examinadora, ocorrida em 5 de maio de 2020, para a realização do novo concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal e para fazer face ao cumprimento de decisões judiciais como a dos presentes autos. Forte nesses fundamentos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, reconsiderando a decisão de ID 15495150, para suspender as astreintes cominadas pelo juízo a quo, bem como para determinar que agravante convoque o candidato para participar do próximo curso de formação referente ao novo certame já em curso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Retire-se o feito da pauta de julgamento, previsto para a 24a Sessão Ordinária, no dia 15/7/2020 (ID 1694588), incluindo-o na primeira pauta desimpedida. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator